Tribunal: TJPA
Processo: 0002901-56.2020.8.14.0039
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-02-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002901-56.2020.8.14.0039

APELANTE: MARCOS MELO DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

PROCESSO Nº 0002901-56.2020.8.14.0039

APELAÇÃO CRIMINAL

APELANTE: MARCOS MELO DA SILVA (ADVOGADO: HILÁRIO CARVALHO MONTEIRO JÚNIOR)

APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DULCELINDA LOBATO PANTOJA

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E USO DE ARMA DE FOGO -
PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL – INCABÍVEL - FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA -
RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – MINORAÇÃO DA FRAÇÃO DE AUMENTO PELO
EMPREGO DE ARMA DE FOGO – PRETENSÃO AFASTADA.
Com o advento da Lei 13.654/2018, a causa de aumento de pena pelo emprego de arma de fogo, art. 157, § 2º-A, do CP, tornou-se mais gravosa, passando de 1/3 para 2/3.
In casu
, houve o comprovado uso da arma, diante dos depoimentos das vítimas e da confissão do réu, ensejando a aplicação da referida causa de aumento.
O réu fará jus à atenuante da confissão espontânea quando houver admitido a autoria do crime perante a autoridade, independentemente de a confissão ser utilizada pelo juiz como um dos fundamentos da sentença condenatória, e mesmo que seja ela parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada. Pena reduzida. Recurso parcialmente provido. Unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e seis dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desa. Vânia Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0002901-56.2020.8.14.0039

APELAÇÃO CRIMINAL

APELANTE: MARCOS MELO DA SILVA (ADVOGADO: HILÁRIO CARVALHO MONTEIRO JÚNIOR)

APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DULCELINDA LOBATO PANTOJA

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR -
Trata-se de apelação interposta por Marcos Melo da Silva em face da sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Paragominas/PA, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-o pelo delito previsto no art. 157, § 2º, II, c/c § 2º-A, I, c/c art. 70, do CP, fixando-lhe a pena de

09 anos, 02 meses e 25 dias de reclusão e 102 dias multa,

em regime inicial fechado
.

Narra a peça acusatória que “
(...) no dia 09 de abril de 2020, por volta das 16h30min o denunciado MARCOS MELO DA SILVA subtraiu coisa móvel alheia, para si ou para outrem, mediante grave ameaça, em concurso de pessoas e com o emprego de arma de fogo, em face das vítimas PERSIDE OLIVEIRA DO NASCIMENTO e LAEL OLIVEIRA DO NASCIMENTO (Art. 157, S 20, II c/c S 20-A, I c/c Art. 70, todos do CPB), crime este ocorrido na Av. São Francisco de Assis, 1107, precisamente na Loja D-TECH, Bairro Jardim Atlântico, Paragominas/PA. (...) no dia, hora e local acima mencionados, a vítima PERSIDE a saber proprietária da refenda loja já citada, relatou em sede policial que estava em seu estabelecimento comercial, na companhia de seus 02 funcionários, os quais sejam: LAEL (também vítima) e NATÁLIA. PERSIDE declarou que estava em uma determinada sala, a qual é apartada do salão de vendas, local onde esta administra a loja. Em certo momento, NATÁLIA entrou na sala e informou a vítima que estava ocorrendo um assalto na loja. Logo, PERSIDE pegou uma determinada quantia em dinheiro, que estava em seu caixa, e saiu em direção aos fundos da loja com o intuito de fugir dos assaltantes
. Na ocasião, os assaltantes subtraíram valores e bens dos clientes da loja, bem como eletrodomésticos do citado estabelecimento, dos clientes foram subtraídos 02 (dois) aparelhos celulares e de LAEL foi subtraído 01 (um) aparelho celular, (...). Da loja, foram subtraídos os seguintes objetos: 02 (duas) CAIXAS DE SOM PORTATÉIS DA MARCA JBL, 02 (dois) CONTROLES DE VIDEO GAME PLAYSTATION e 01 (um) VIDEO GAME PORTÁTIL, do qual a vítima não se recorda a marca. PERSIDE salientou que os assaltantes chegaram até a loja, a bordo de uma motocicleta (...), posteriormente identificada como sendo roubada. (...) Após subtrair os bens, os assaltantes empreenderam fuga, e assim que montaram na motocicleta, PERSIDE ouviu o barulho de um disparo de arma de fogo. Depois da fuga dos assaltantes, a vítima se dirigiu até a entrada de sua loja e percebeu um rastro de sangue pelo caminho de fuga dos assaltantes. Populares informaram que um indivíduo que estaria próximo ao local, foi quem teria desferido o tiro em um dos assaltantes, porém a vítima não sabe dizer quem foi o autor do disparo. Logo, a guarnição policial foi acionada e empreendeu diligências no sentido de tentar localizar os criminosos, após buscas, os policiais militares conseguiram capturar o denunciado e assim recuperar a motocicleta utilizada no crime. Já o outro assaltante conseguiu fugir, levando consigo a arma de fogo utilizada no assalto. (...).” (sic)

O apelante pugna, exclusivamente, pelo redimensionamento da pena, a fim de que a pena-base seja aplicada no mínimo legal, bem como que seja reconhecida a atenuante da confissão. Por fim, requer a aplicação da causa de aumento no patamar de 1/3 (um terço).

Contrarrazões do Ministério Público pelo parcial provimento do recurso.

Parecer ministerial pelo
conhecimento e parcial provimento do recurso, a fim de de ser revista a majorante aplicada na terceira fase da dosimetria da pena.

É o relatório do necessário. À revisão, com sugestão de inclusão em pauta no plenário virtual.

Belém, 08/02/2024

VOTO

VOTO

O apelante pugna, exclusivamente, pelo redimensionamento da pena, a fim de que a pena base seja aplicada no mínimo legal, bem como que seja reconhecida a atenuante da confissão. Por fim, requer a aplicação da causa de aumento no patamar de 1/3 (um terço).

Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do recurso.

A pena base foi fixada pelo MM. Juízo
a quo
em 4 anos e 9 meses de reclusão e 53 dias multa, considerando como negativas as circunstâncias do delito, a qual mantenho, diante da adequada fundamentação utilizada na sentença.

Ausentes agravantes.

Quanto à pretensão de reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, merece acolhida, eis que o réu
em juízo confessou que participou do fato delituoso, apesar de declarar que não sabia que o roubo seria praticado pelo seu companheiro, id-12212776.

Ocorre que, em recente mudança jurisprudencial, no âmbito da Quinta Turma do STJ, e de acordo com a Súmula 545/STJ, a atenuante da confissão espontânea, ainda que tenha sido parcial ou qualificada, seja ela judicial ou extrajudicial, deve ser reconhecida, independentemente de haver sido utilizada nas razões do convencimento do julgador.

Nesse sentido, colaciono julgado:

“O réu fará jus à atenuante do art. 65, III, 'd', do CP quando houver admitido a autoria do crime perante a autoridade,
independentemente de a confissão ser utilizada pelo juiz como um dos fundamentos da sentença condenatória
, e mesmo que seja ela parcial, qualificada,
extrajudicial
ou retratada” (REsp n. 1.972.098/SC, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 20/6/2022)
(destaquei)

“(...) 2. Em recente mudança na jurisprudência desta Corte Superior, no âmbito da Quinta Turma, foi superado o entendimento anterior de que a confissão espontânea, para ser reconhecida, deveria ter sido utilizada nas razões de convencimento do julgador, nos termos da Súmula 545 do STJ. 3.
A compreensão prevalente agora é a de que "O art. 65, III, 'd', do CP não exige, para sua incidência, que a confissão do réu tenha sido empregada na sentença como uma das razões da condenação
. Com efeito, o direito subjetivo à atenuação da pena surge quando o réu confessa (momento constitutivo), e não quando o juiz cita sua confissão na fundamentação da sentença condenatória (momento meramente declaratório)." (REsp n. 1.972.098/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 20/6/2022). 4. Agravo regimental parcialmente provido para reconhecer a atenuante da confissão espontânea. (...)” (STJ, Sexta Turma, AgRg no HC 730636/SC, Rel. Min. Olindo Menezes - Desembargador convocado do TRF 1ª Região) (destaquei)

“(...) 4. O entendimento dominante no âmbito deste Superior Tribunal de Justiça é o de que,
mesmo nas hipóteses de confissão qualificada ou parcial, deve incidir a atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal, independentemente de a confissão ter sido utilizada como elemento de convicção do julgador
. (...)” (STJ, Quinta Turma, EDcl no AgRg no HC 753304/RS, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe 14/12/2022)
(destaquei)

Diante disso, reduzo a pena em 3 meses de reclusão e em 20 dias multa, restando 4 anos e 6 meses de reclusão e 33 dias multa.

Já na terceira fase da dosimetria, o recorrente
requer a aplicação da causa de aumento no patamar de 1/3.

Ocorre que, com o advento da Lei 13.654/2018, a causa de aumento de pena do emprego de arma de fogo, tornou-se mais gravosa passando de 1/3 para 2/3. Com efeito, no caso concreto, houve o comprovado uso da arma, diante dos depoimentos das vítimas e da confissão do apelante, ensejando a aplicação da referida causa de aumento.

Logo, o incremento da pena referente ao emprego de arma de fogo no delito de roubo tem fração fixa com previsão legal, inexistindo margem de discricionariedade, ou variação em razão de qualquer circunstância, pelo que não há que se falar em redução da fração disposta na sentença condenatória, por força de expressa previsão legal.

Mantenho, portanto, a causa de aumento de pena prevista no inciso I, do § 2º-A do art. 157, do CP, c/c art. 68, parágrafo único, do CP, bem como o aumento da pena em 2/3, totalizando 7 anos e 6 meses de reclusão e 55 dias multa. Ausente causa de diminuição.

Deve permanecer ainda o concurso formal de crime, eis que foi atingido o patrimônio de várias vítimas, devendo ser mantida a fração de elevação da pena em 1/6, eis que adequada para a reprimenda, totalizando 8 anos e 9 meses de reclusão e 64 dias multa.
Mantenho o regime fechado como inicial para o cumprimento da pena, nos termos do disposto no art. 33, § 2º, a, do CP.

Ante o exposto, conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento para
reconhecer a atenuante da confissão, redimensionando a pena conforme fundamentação.

É o voto.

Belém, 06/03/2024